Tribunal: TJES
Processo: 5002735-16.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002735-16.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002735-16.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. COVID-19. TESTE DE ANTÍGENO TEMPESTIVO NO MOMENTO DO PRIMEIRO EMBARQUE. AUTORA QUE SE ENQUADRAVA NAS PESSOAS AUTORIZADAS A ENTRAREM NO PAÍS EUROPEU. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que em 20/07/2020 embarcou com seu filho e sua nora para Lisboa, apresentando todos os documentos no aeroporto de Vitória-ES, inclusive teste PCR negativo para a Covid 19, mas que ao chegar em Campinas seu embarque foi impedido, alegando a requerida a necessidade de autorização do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal) para ingresso no país, mesmo seu filho questionando a desnecessidade com base na DIRETIVA 2004L0038R, acabou sendo impedida de embarcar e somente conseguiu remarcar o voo para o dia 30/07/2020. Busca, assim, indenização a título de danos morais em R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 3610444, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando culpa exclusiva da recorrente, tendo em vista que a negativa de embarque se deu em virtude da ausência de documentação válida para ingresso em Portugal durante a pandemia de COVID-19, visto que no momento do embarque em Campinas, o exame de RT-PCR já tinha passado do prazo de 72 horas, bem como que não foi apresentado autorização do SEF, o que inviabilizou o embarque.

Alega ainda a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, visto que, conforme exposto na sentença, a autora foi impedida de embarcar sob o argumento que seria necessária autorização do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteira - Portugal), no entanto, em análise a documentação trazida aos autos, nota-se que a recorrida estava autorizada a ingressar em Portugal na condição de ascendente a cargo, conforme dispõe o art. 3º da DIRECTIVA 2004/38/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO. Ademais, o teste de antígeno realizado pela recorrida (RT-PCR) era tempestivo no momento do embarque em Vitória-ES.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

Vislumbra-se ainda que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a autora, que precisou ter o seu voo adiado e mudar a sua programação.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)